Tribunal: CARF
Processo: 10640.904937/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.904937/2012-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.286 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
Recorrente
CENTRAIS HIDRELETRICAS GRAPON SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.284, de 8 de dezembro de 2020, prolatada no
julgamento do processo 10640.904935/2012-27, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Restituição/Compensação apresentado pelo Contribuinte, referente a Crédito de Pagamento
Indevido ou a Maior.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação
declarada pelo contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista
que o recolhimento alegado como origem do crédito estava integralmente
alocado para a quitação de débitos confessados.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10640.904937/2012-16
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.286 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.904937/2012-16

A alegação de erro no preenchimento do documento de confissão
de dívida deve ser acompanhada de provas que atestem a declaração a maior de
tributo a pagar, justificando a alteração dos valores registrados em DCTF. Sem a
comprovação da liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não se homologa
a compensação declarada.

Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral
restituição/homologação da compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
A Recorrente optou por buscar a correção via retificação da DCTF
e apresentação da Manifestação de Inconformidade, fazendo a comprovação do
pagamento a maior do IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - que não
computou as retenções -, que dá direito ao crédito excedente para fins de
compensação.
Veja-se que na decisão de la instância os e. Julgadores
simplesmente (i) desconsideraram a DCTF retificadora, (ii) não analisaram a
DIPJ 2012 e a Manifestação de Inconformidade da Recorrente, por meio das
quais foi esclarecida a origem do crédito e, (iii) proferiram decisão
desconsiderando o crédito a que faz jus a Recorrente, sem sequer intimá-la a
apresentar os documentos que, segundo fizeram constar, seriam essenciais para
análise da sua existência.
Ocorre que o raciocínio desenvolvido pelo C. Órgão Julgador,
data máxima vênia, não encontra respaldo na legislação ou mesmo nas premissas
do caso concreto, pois a origem do crédito restou devidamente comprovada
através da guia DARF de pagamento da contribuição, da DCTF retificadora e da
DIPJ, apresentadas pelo contribuinte.
O que não se pode admitir é que a divergência existente na DCTF,
a qual fora devidamente retificada para refletir a situação verdadeira da
contabilidade da Recorrente, seja motivo para não se conhecer do crédito, pois,
como já dito, se por um lado é requisito do procedimento de compensação a
convergência das informações declaradas pela Recorrente, por outro, deve ser
sempre privilegiada a busca da real situação fiscal do contribuinte. Eventual
procedimento incorreto da PER/DCOMP ou da DCTF não retira, por si só, o
direito de crédito do contribuinte.
Ao final, a recorrente pugna pelo provimento do recurso.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.286 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.904937/2012-16

O Recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, portanto dele
conheço.
Do Mérito

A Recorrente afirma “que optou por buscar a correção via retificação da DCTF e
apresentação da Manifestação de Inconformidade, fazendo a comprovação do
pagamento a maior da CSLL - que não computou as retenções -, que dá direito ao
crédito excedente para fins de compensação”.
Alega que decisão recorrida “os julgadores simplesmente (i) desconsideraram a DCTF
retificadora, (ii) não analisaram a DIPJ 2012 e a Manifestação de Inconformidade da
Recorrente, por meio das quais foi esclarecida a origem do crédito e, (iii) proferiram
decisão desconsiderando o crédito a que faz jus a Recorrente, sem sequer intimá-la a
apresentar os documentos que, segundo fizeram constar, seriam essenciais para análise
da sua existência”.
Argumenta que “o raciocínio desenvolvido pelo C. Órgão Julgador, data máxima vênia,
não encontra respaldo na legislação ou mesmo nas premissas do caso concreto, pois a
origem do crédito restou devidamente comprovada através da guia DARF de pagamento
da contribuição, da DCTF retificadora e da DIPJ, apresentadas pelo contribuinte”.
Deduz que “não se pode admitir é que a divergência existente na DCTF, a qual fora
devidamente retificada para refletir a situação verdadeira da contabilidade da
Recorrente, seja motivo para não se conhecer do crédito, pois, como já dito, se por um
lado é requisito do procedimento de compensação a convergência das informações
declaradas pela Recorrente, por outro, deve ser sempre privilegiada a busca da real
situação fiscal do contribuinte. Eventual procedimento incorreto da PER/DCOMP ou da
DCTF não retira, por si só, o direito de crédito do contribuinte”.
Não obstante tudo o quanto exposto acima, a fim de dirimir quaisquer dúvidas atinentes
ao seu direito creditório, a Recorrente junta ao presente Recurso Voluntário os
comprovantes de retenção na fonte (doc. 03) e documentos contábeis (doc. 04) que
demonstram a origem dos valores apurados e recolhidos a título de CSLL.
Entende-se que para que os valor constante na DCTF retificadora seja aceito a fim de
apurar o crédito pleiteado na compensação é necessário que a recorrente comprove o
erro, nos termos do art. 147 §1o do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
No contexto fático dos autos, faz-se necessário a apresentação de cópia de livros e
documentos de sua escrituração fiscal/contábil que demonstrem o equívoco, conforme
ressaltado na decisão ocorrida.
Quanto à preclusão de apresentação das provas, a jurisprudência do CARF é nos sentido
que os artigos 16, §4 e 17, ambos do Decreto no 70.235/72 não podem ser interpretados
de forma literal, mas, ao contrário, devem ser lidos de forma sistêmica e de modo a
contextualizar tais disposições no processo administrativo tributário, no qual vige a
busca pela verdade material.
No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos apresentados,
apresenta-se a necessidade de diligência para confirmar o referido crédito e verificar a
(in)subsistência das compensações. Após a realização da diligência, prestados os
esclarecimentos, poderá ser definitivamente formada a convicção necessária ao
julgamento meritório deste feito.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.286 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.904937/2012-16

Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em diligência,
remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1.
Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente, a confirmação do crédito
alegado e a (in)subsistências das compensações.
2.
Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações
alcançadas, com justificativas e explicações claras.
3.
Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser
dado vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
4.
Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital